Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-22.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ENGENHARIA. ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA PLEITEAR DIREITO DA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz do art. 18 do Código de Processo Civil ninguém está autorizado a pleitear direito alheio em nome próprio.

2. A pessoa física e a empresa possuem personalidades jurídicas distintas, não podendo aquela demandar, em nome próprio, direito desta.

3. A autora carece de legitimidade para pleitear em seu nome a reparação de eventuais danos morais e materiais relativos à pessoa jurídica, da qual afirma ser administradora.

4. Do mesmo modo, evidencia-se a ausência de legitimidade para pleitear devolução de importâncias pagas por terceiros, conforme demonstram os comprovantes de pagamento em nome de pessoas jurídicas (ID 51264432).

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenada a pagar as custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.